Tribunal: TJSP
Processo: 1501118-22.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento da testemunha e do guarda civil municipal em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Crime praticado mediante rompimento de obstáculo – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos (1/6). Maus antecedentes. Inaplicabilidade do período depurador do artigo 64, I, do

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento da testemunha e do guarda civil municipal em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Crime praticado mediante rompimento de obstáculo – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos (1/6). Maus antecedentes. Inaplicabilidade do período depurador do artigo 64, I, do CP. Precedentes. Circunstância que, ademais, ensejaria o reconhecimento da reincidência específica (vedada a reformatio in pejus) – Conatus. Redução no coeficiente mínimo (1/3). Compatibilidade com o iter criminis percorrido – Regime inicial aberto. Conformismo ministerial – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, III) – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501118-22.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante DIEGO
ALVES PEREIRA GONCALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-22.2019.8.26.0599 -Voto no 11288
2
Apelação Criminal no 1501118-22.2019.8.26.0599 – Processo digital
3a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba
Apelante: Diego Alves Pereira Gonçalves
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Rodrigo Pares Andreucci
Voto no 11288
FURTO QUALIFICADO TENTADO
Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas. Depoimento da testemunha e do guarda civil
municipal em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel Crime
praticado mediante rompimento de obstáculo Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases acima dos mínimos
(1/6). Maus antecedentes. Inaplicabilidade do período depurador do
artigo 64, I, do CP. Precedentes. Circunstância que, ademais,
ensejaria o reconhecimento da reincidência específica (vedada a
reformatio in pejus) Conatus. Redução no coeficiente mínimo (1/3).
Compatibilidade com o iter criminis percorrido
Regime inicial
aberto. Conformismo ministerial
Inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, III)

Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
137/140, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Diego Alves Pereira Gonçalves, como incurso nos artigos 155, §
4o, I; c.c. 14, II, do Código Penal ao cumprimento de 01 (um) ano, 06 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento
de 07 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo. Custas ex lege, observada
eventual gratuidade.
Inconformado, o réu apelou pugnando 1) a redução das
penas mediante 1.1) a fixação das bases nos mínimos a partir do afastamento
dos maus antecedentes, pois já atingido pelo período depurador do artigo 64, I,
do Código Penal; e 1.2) da incidência da fração máxima ao conatus (2/3)
considerado o iter criminis percorrido (fls. 148/154).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 157/163).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-22.2019.8.26.0599 -Voto no 11288
3
desprovimento (fls. 173/179).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.
Restou comprovado que Diego Alves Pereira Gonçalves,
no dia 23 de julho de 2019, na rua João Ramalho, no 114, bairro Monte Líbano,
na cidade e comarca de Piracicaba, mediante rompimento de obstáculo,
subtraiu, para si, 01 (uma) caixa de som e 01 (um) aparelho DVD, pertencentes
a uma igreja representada por G.W.S., não consumando o delito por
circunstâncias alheias a sua vontade.
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e
apreensão (fl. 29/30), relatório final (fls. 68/69), laudo do local dos fatos (fls.
89/93) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Diego não prestou a sua versão sobre os acontecimentos,
pois, apesar de regularmente citado (fl. 96) e intimado de da audiência de
instrução, debates e julgamento (fl. 128), não compareceu e teve decretada a
revelia (fl. 130).
G.W.S. declarou que, na data dos fatos, estava
acompanhado do pastor responsável pela igreja Pentecostal e tomaram
conhecimento de que Diego fora detido no interior do templo, após arrombar a
porta e tentar subtrair a caixa de som e o aparelho de DVD do local (disponível
no e-SAJ).
Em reforço, o guarda civil municipal Luis Fernando Gomes
da Silva, um dos responsáveis pela abordagem do réu, narrou os fatos de
forma coesa e segura. Realizava patrulhamento pelo local dos fatos e deparou-
se com réu saindo da igreja com uma caixa de som nas costas, o que lhe
despertou a atenção. Abordado, Diego confessou a prática da subtração; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-22.2019.8.26.0599 -Voto no 11288
4
porta do local estava arrombada (disponível no e-SAJ).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam
a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. (AgRg no REsp no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Não bastasse, a res furtiva foi apreendida em poder do réu,
fato que o compromete de maneira decisiva.
Exempli gratia:
(...) 3. A apreensão da "res" em poder do acusado acarreta
a
inversão
do
ônus
probatório,
competindo-lhe
a
apresentação de justificativa inequívoca para a posse do
bem (...) (TJSP, Apelação no 0000010-15.2013.8.26.0220,
1a Câmara Criminal Extraordinária, Relator Airton Vieira, J.
29.10.2015).
A qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da
coisa ficou suficientemente evidenciada pela prova oral e, também pela perícia
de fls. 89/93.
Com efeito, asseverou o perito judicial:
[...] Trata-se de um imóvel térreo, construído em alvenaria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-22.2019.8.26.0599 -Voto no 11288
5
isolado do passeio público por gradil metálico. No imóvel
funciona um templo religioso chamado 'Igreja Evangélica
Pentecostal Resplandecente Estrela da Manhã' [...] Na
porta de enrolar foi possível verificar sinais de
arrombamento mediante alavanca na trava e no chão onde
o sistema fica travado [...] (fl. 91).
Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade criminal do apelante pelo crime dos artigos 155,
§ 4o, I; c.c. 14, II, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas 1/6 (um sexto) acima dos
mínimos diante dos maus antecedentes (cf. certidão unificada de fls. 46/48
processo no 0017801-51.2011.8.26.0451; trânsito em julgado em 27.08.2012),
isto é, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Ressalte-se, pois oportuno, que não assiste razão à defesa
no que tange ao alcance do período depurador de 05 anos (CP, art. 64, I),
porquanto o decurso do tempo tem o condão de afastar os efeitos da
reincidência, mas não impede a configuração de maus antecedentes, permitindo
a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a devida individualização da
pena (Nesse sentido: STJ, AgRg no HC no 259.651/RS; STJ, HC no 289.974/SP;
STJ, HC no 320.566/RJ); não bastasse, verifica-se através da folha de
antecedentes do apelante (fl. 55), que a pena relativa ao processo
0017801-51.2011.8.26.0451, somente foi extinta em 22.01.2018 em razão do
reconhecimento da prescrição executória
o que ensejaria, inclusive, a
caracterização da reincidência específica, com todos os efeitos a ela inerentes;
todavia, em razão do conformismo ministerial, preserva-se o reconhecimento da
circunstância a título de mau antecedente (vedada a reformatio in pejus).
Sem alterações na etapa intermediária, na derradeira fase,
acertadamente reconhecida a tentativa e, considerado o iter criminis percorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-22.2019.8.26.0599 -Voto no 11288
6
que muito se aproximou da consumação, vez que o réu arrombou a porta da
igreja, apoderou-se da res e já ganhava a via pública quando foi interceptado
pelo agente público
mostra-se adequado e proporcional a incidência do
coeficiente mínimo de redução 1/3 (um terço) obtendo-se, em definitivo, as
penas de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 07
(sete) dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial aberto deve ser mantido
mormente em
razão da ausência de recurso do Ministério Público pois a circunstância judicial
desfavorável
em verdade, reincidência específica
incompatibilizava e
desautorizava o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigo 59,
III; c.c. artigo 33, § 3o, do CP)
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, artigo 44, III).
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator